Tribunal: TCU
Processo: 020.402/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 017.137/2020-9 - Acórdão AC-7376/2024-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 7939/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativa à dívida cominada no Processo n. Processo 017.137/2020-9 , o qual cuida de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), devido à não conclusão do objeto do Convênio n. 01.10.0676.00 destinado à execução do projeto intitulado Centro de Qualidade e Monitoramento Ambiental da Amazônia. Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento à peça 5, bem como o demonstrativo de débito juntado à peça 6, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação à Sra. Izildinha de Souza Miranda, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 7376/2024-TCU-Primeira Câmara , e apensar os autos ao TC Processo 017.137/2020-9 . 1. Processo TC- Processo 020.402/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Izildinha de Souza Miranda (XXX.391.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.